Tribunal: STF
Processo: RE 358374
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVOS A QUE SE ALEGA VIOLAÇÃO DISSOCIADOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. RESOLUÇÕES 2/92 E 3/96. FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES EM, RESPECTIVAMENTE, 70% E 75% DAQUELE DEVIDO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DA AUTOMATICIDADE DA MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. Violam o princípio da autonomia dos entes federados as Resoluções 2/92 e 3/96 da Câmara Municipal de Araucária, as quais fixaram a remuneração dos vereadores, respectivamente, em 70% e 75% daquela percebida pelos deputados estaduais. Precedentes desta Corte em casos semelhantes: ADI 3.461, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2014; MS 21.075, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 24/10/1997; ADI 898-MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 4/3/1994; ADI 691-MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 19/6/1992; Rp 1.437, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 26/2/1988.



    2. Agravos regimentais a que se nega provimento.